Tribunal: CARF
Processo: 15956.000650/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000650/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.121 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA KAJIWARA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
Verificada a participação dos sócios na prática de infrações que decorram
direta e exclusivamente de dolo específico com o objetivo de burlar o fisco,
devem ser pessoalmente responsabilizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em sede de Acórdão
de 1a instância em que se considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado
“Crédito Tributário Mantido”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000650/2010-13
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.121 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000650/2010-13

2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins dos
anos-calendário de 2005 e 2006, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de e-fls.
979/1021, caracterizando falta de comprovação de origem de depósitos/créditos bancários,
excluídas as transferências de mesma titularidade. Foram lavrados também termos de sujeição
passiva solidária em nome de Riozi Hojo (e-fls. 1027), Aiko Hojo (e-fls. 1028) e Satoru Hojo (e-
fls. 1029), pelos fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal (TVF), de e-fls. 967/978, que
caracterizam a responsabilidade tributária das pessoas mencionadas, com as mudanças
fraudulentas do quadro social da empresa fiscalizada.
3.

Irresignado, apenas o Sócio da empresa fiscalizada, Sr. Riozi Hojo, apresenta
Impugnação alegando em síntese, (i) preliminarmente, que a nulidade da quebra do sigilo
bancário pelo Fisco se deu sem autorização judicial, o que macula de nulidade as peças fiscais; e,
(ii) no mérito, que o impugnante retirou-se da empresa em 23/09/2004, sendo admitido em seu
lugar o Sr. Marco Antonio Assis Azick, e, mesmo se considerar fraudulenta a alteração do
contrato social, não possuía mais a gerência e não estava investido nas funções diretivas da
empresa, sendo esta função exercida desde fevereiro de 2001 pela sócia Aiko Hojo, na pessoa do
procurador com poderes de gerência irrestritos, Sr. Satoru Hojo, e-fls. 218/219 e 527.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 04-32.480 - 2a Turma da DRJ/CGE, proferido em sessão de 16/07/2013 (e-fls.
1148/1152), de que se deu ciência ao Responsável em 18/10/2013 (e-fls. 1180), cujos ementa e
dispositivo foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS.
Por presunção de natureza legal, os depósitos/créditos junto a instituições
bancárias não comprovados com documentação hábil e idônea coincidente em
datas e valores com esses créditos autorizam o lançamento de ofício como
omissão de receitas.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
Verificada a participação dos sócios na prática de infrações que decorram direta
e exclusivamente de dolo específico com o objetivo de burlar o fisco, devem ser
pessoalmente responsabilizados.
As contribuições sociais lançadas decorrem do auto de infração de IRPJ e
seguem os mesmos critérios.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.121 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000650/2010-13

5.

Irresignado, em 14/11/2013, o Responsável apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
1185/1196), repisando os argumentos expendidos na Impugnação.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1180 e 1185), pelo que dele conheço.
PRELIMINAR DE MÉRITO: QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
7.

A Recorrente questiona a constitucionalidade da obtenção de dados bancários pelo
Fisco, sem autorização judicial.
8.

A questão resta pacificada no âmbito deste Conselho, a teor da Súmula CARF no
2: “[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
9.

Neste tópico, portanto, não assiste razão à Recorrente.

MÉRITO: RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE
10.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou no “Voto” condutor
do Acórdão:
“A questão da responsabilidade da qual o impugnante pretende exonerar-se,
alegando o inciso III do artigo 135 do CTN, não pode ser aplicada, considerando
o conluio entre os sócios da empresa que simularam a retirada dos sócios
efetivos, transferindo as quotas para pessoas inexistentes, conforme detalhada
descrição no termo de verificação fiscal, fls. 967 a 975, o que evidencia o
evidente intuito de fraude praticado pelos sócios efetivos, Riozi Hojo e Aiko Hojo
por intermédio do procurador com poderes ilimitados e por prazo indeterminado
(...)
Quanto às alegações de que o impugnante ter-se-ia retirado da empresa
anteriormente aos períodos do lançamento [...] não se verifica na realidade
fática, com a abertura de conta da empresa no Banco Safra em 19.07.2006, fls.
207 e 208 por ambos os sócios, indicando o procurador Satoru Hojo,
confirmando assim a simulação da retirada dos sócios com a transferência de
cotas para pessoas inexistentes com o claro objetivo de fraudar o fisco.
O comentário em relação aos documentos acostados aos autos com o objetivo de
transferir a responsabilidade para o procurador Satoru Hojo refere-se a uma
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.121 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000650/2010-13

orquestração para que o impugnante pudesse esquivar-se da responsabilidade
por atos que teve participação com a sua simulada retirada da empresa.
Verifica-se ainda, que o impugnante é irmão da sócia Aiko Hojo e do procurador
Satoru Hojo, conforme se confirma nos sistemas da Receita Federal em cujos
cadastros constam o nome da mãe dos três, fls. 1.145 a 1147, demonstrando a
vinculação entre os envolvidos, apesar do tratamento impessoal dado pelo
impugnante ao procurador” (grifou-se).
11.

De fato, da leitura do mencionado Termo (e-fls. 967/978), infere-se que
“(...)
Embora tenha havido mudança de endereço na alteração contratual em
11/09/2006, até o momento a repartição fiscal não foi comunicada e não houve
alteração do endereço no CNPJ.
Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São
Paulo, o RG n°. 23.333.993-7/SP, supostamente de Marco Antonio Assis Azick, e
RG 3.555.665, supostamente de Roberto Hokada, pertencem a outras pessoas e
têm os dígitos verificadores diversos (fls. 569/575, rectius, e-fls. 932/938). Da
mesma forma, conforme informações da Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Espírito Santo, o RG 2.875.034, supostamente de José Carlos de Jesus
Santos, não consta como referenciado a nenhuma pessoa, sendo que entre os
homônimos apresentados nenhum tem mãe com o mesmo nome indicado no
cadastro CPF (fls. 54/55, rectius, e-fls. 59/60).
Em pesquisas nos sistemas da Receita Federal e na réplica da base de dados do
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, apuramos que estão cancelados e pertencem a
outras pessoas os títulos de eleitor informados pelos sócios Roberto Hokada e
Marco Antonio Assis Azick (fls. 561/568, rectius, e-fls. 924/931), e são
inexistentes os números dos títulos de eleitor informados pelos sócios José Carlos
de Jesus Santos e Antonio Carlos Macca (fls. 45/48, rectius, e-fls. 50/53).
Assim, resta evidenciado que foram fraudulentas as mudanças nos quadros
sociais da empresa, sendo que sócios atuais da fiscalizada possivelmente são
pessoas inexistentes.
(...)
Diante da procuração pública emitida com prazo indeterminado e lavrada em
11/08/2003, em que a fiscalizada nomeia o Sr. Satoru Hojo seu procurador com
poderes de representá-la perante quaisquer repartições públicas federais, ‘aí
requerendo, alegando e assinando o que for necessário, desentranhar documentos,
prestar esclarecimentos, satisfazer toda e qualquer exigência referente a
documentação, pagar taxas, multas e outros tributos, acompanhar processos
administrativos, ter vista dos mesmos, interpor recursos’ (fls. 77, rectius, e-fls.
87), em 09/11/2010 esta fiscalização deu ciência à contribuinte do citado Termo
de Intimação e Constatação Fiscal (fls. 581/591, rectius, e-fls. 944/954), na
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.121 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000650/2010-13

pessoa do procurador Sr. Satoru Hojo, o qual apresentou resposta em 29/11/2010
procurando se eximir nos seguintes termos, verbis:
‘Em razão do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal em epígrafe, Eu,
Satoru Hojo, brasileiro, engenheiro civil, portador do RG no 5271049 SSP/SP, e
do CPF no 273.570.906-04, residente e domiciliado na Rua Dr. Paulo Barra, 294,
Ribeirão Preto — SP, informo que não exerço e nunca exerci a função de gerente
da empresa denominada CONSTRUTORA KAJIWARA LTDA.
E que, a procuração mencionada, advinham poderes outorgados por um (01) sócio
daquela empresa e não pela empresa. Sendo certo, ainda, que tal procuração fora
revogada. Portanto, nenhuma informação adicional tenho a mencionar referente
àquela empresa’ (fls. 593/594, rectius, e-fls. 956/957).
Examinando os elementos coligidos na fiscalização, resta evidenciado que as
alegativas do Sr. Satoru Hojo, desacompanhadas de qualquer documento, não
têm consistência para infirmar o entendimento fiscal explicitado no Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal de 09/11/2010.
Com efeito, as procurações de fls. 77/80, 161/162 e 347 (rectius, e-fls. 87/92,
217/218 e 527/528) foram outorgadas pela empresa fiscalizada, nesses atos
representada pelos sócios. Ademais, as procurações de fls. 77/78, 80 e 347 são
públicas e têm prazo de validade indeterminado. Não foi apresentada qualquer
revogação das citadas procurações.
Examinando-se os dizeres das procurações, verifica-se que foram outorgados
poderes de gerência irrestritos ao Sr. Satoru Hojo.
Por outro lado, a ficha cadastral do Banco do Brasil indica como contato o Sr.
Satoru Hojo e consta como ‘sede/residência’ o endereço deste senhor (fls. 72,
rectius, e-fls. 78/79). Ademais, as alterações contratuais reputadas inidôneas não
foram levadas ao conhecimento do Banco do Brasil (fls. 72/76, rectius, e-fls.
78/86), indicando que as movimentações financeiras não passaram a ser feitas
pelos sócios que supostamente foram admitidos na empresa, mesmo porque as
assinaturas dos cheques permaneceram sendo do Sr. Satoru Hojo.
Embora os sócios Aiko Hojo e Riozi Hojo supostamente tenham se retirado da
empresa em Setembro/2004, em 07/09/2006 eles abriram conta-corrente junto ao
Banco Safra e indicaram como procurador o Sr. Satoru Hojo (fls. 150/151,
rectius, e-fls. 207/208).
Da mesma forma, vê-se que a assinatura do Sr. Satoru Hojo (fls. 158, 171, 346 e
593, rectius, e-fls. 215, 228/229, 525/526 e 956) é a mesma dos cheques emitidos
em 2005 e 2006 (fls. 145/149, 179/296, 379/560, rectius, e-fls. 200/204, 240/474 e
561/923)”.
12.

Face à caracterização da Fiscalização, não podem mesmo prosperar os argumentos
da Recorrente, especialmente quando assenta que a “[...] procuração pública de fls. 347 (rectius,
e-fls. 527/528), com poderes de gerência irrestritos, e com validade indeterminada, foi outorgada
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.121 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000650/2010-13

pela sócia Aiko Hojo, na qualidade de gerente, ao Sr. Satoru Hojo”, uma vez que a Sra. Aiko
Hojo representa a Construtora Kajiwara Ltda. “[...] na qualidade de sócia”. Tal procuração
remonta ao ano de 2003, em que, mesmo no plano formal, o acusado ainda era sócio da empresa.

CONCLUSÃO
13.

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital